Tribunal: TJDFT
Processo: 0708837-81.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. PROVA TESTEMUNHAL. REQUERIMENTO NÃO EXAMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em: a) analisar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da recorrente; e b) verificar, preliminarmente, se houve cerceamento de defesa.
2 O pagamento das custas processuais configura ato incompatível com o requerimento de concessão da gratuidade da justiça, pois demonstra a possibilidade da parte em suportar os encargos financeiros respectivos. 2.1. Assim, na oportunidade em que ocorre o pagamento das mencionadas custas opera-se a preclusão lógica.
3. Convém salientar ainda que, regra geral, é dos autores o ônus a respeito da prova do fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, mas é ônus e prerrogativa processual dos réus a prova a respeito da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor (art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil), sendo ainda possível a impugnação a respeito da admissibilidade ou da autenticidade de documentos (art. 436, incisos I e II, do Código de Processo Civil). 3.1 Assim, devem ser assegurados às partes os meios para provar as respectivas alegações articuladas nos autos. Além disso, por se tratar de prova testemunhal reputada indispensável pela recorrente para a comprovação de questão fática controvertida, está caracterizado, no presente caso, o alegado cerceamento de defesa.
4. Deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa suscitada no recurso de apelação, ficando prejudicado o exame do mérito do recurso.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.